Tribunal: TJBA
Processo: 0001125-47.1995.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001125-47.1995.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RUHTRA LOCACOES LTDA

Advogado(s)
:
KARINA GLEREAN JABBOUR, RAPHAEL GLEREAN JABBOUR

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO ESCALONADA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §5º, DO CPC. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por RUTHRA LOCAÇÕES LTDA. em face do acórdão que, em sede de Apelação Cível, deu provimento ao recurso da embargante, condenando o Município de Camaçari ao pagamento de R$ 371.893,32 e fixando honorários advocatícios em 8% sobre o valor da publicação. O embargante sustenta a ocorrência de erro material, argumentando que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados de forma escalonada, conforme art. 85, §5º, do Código de Processo Civil (CPC), que prevê faixas de incidência para a Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-
A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o escalonamento previsto no art. 85, §5º, do CPC, em razão do valor da especificação superar 200 alterações mínimas, exigindo a aplicação de percentuais distintos conforme as faixas de incidências condicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
-
Os Embargos de Declaração, como recurso de fundamentação vinculada, destinam-se a corrigir erro material ou sanar omissão, contradição ou obscuridade em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4 - Constatado que o acórdão embargado fixou os honorários advocatícios em percentual único de 8% sobre o valor da condenação, sem observar o escalonamento exigido pelo art. 85, §5º, do CPC, aplicável às condenações contra a Fazenda Pública que ultrapassarem o valor de 200 intervalos mínimos.

5 - Nos termos do art. 85, §5º, do CPC, a fixação dos honorários deve seguir uma escala progressiva, aplicando-se o percentual inicial de 10% sobre a faixa até o limite de 200 variações mínimas, e, para valores que excedam esse limite, percentuais decrescentes, conforme as faixas subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
-
Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão e ajustar a fixação dos honorários advocatícios, de forma escalonada, conforme o art. 85, §5º, do CPC, nos seguintes termos: 10% sobre o valor da especificação correspondente à faixa inicial (até 200 intervalos mínimos), e 8% sobre o valor excedente, conforme §§ 3º, inc. II, e 5º do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento
:

1 - A fixação de honorários advocatícios em condenações contra a Fazenda Pública, cujo valor ultrapasse 200 salários mínimos, deverá observar o escalonamento previsto no art. 85, §5º, do CPC, aplicando-se percentuais progressivamente menores conforme as faixas de incidência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0001125-47.1995.8.05.0039, em que figura c
omo Embargante
RUHTRA LOCAÇÕES LTDA
e Embargado
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR22